Tribunal: CARF
Processo: 15956.720029/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720029/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
FUND. DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ATENDIMENTOS DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
O direito à isenção das contribuições sociais, da entidades beneficentes de
assistência social está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 14 do
CTN.
REMUNERAÇÃO
DE
CONSELHEIROS
NÃO
COMPROVADA.
INEXATIDÃO DE CONTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
Não comprovadas as situações que motivaram a autuação, e que seriam hábeis
a afastar a isenção. Isenção mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, nem
das alegações de processo administrativo pendente de julgamento para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720029/2018-27
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias, período de apuração
01/01/2014 a 31/12/2014, inclusive 13o salários, cotas patronal e terceiros, lavrado para o
contribuinte Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) – FAEPA,
fundação privada, conforme Relatório Fiscal e-fls. 32 a 49.
Descreve o relatório do acórdão de DRJ, que:
Consta do Relatório Fiscal que a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo - FAEPA, teve indeferida a renovação de seu Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo DCEBAS - Departamento de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde do Ministério
da Saúde. A Entidade teve não reconsiderado o recurso contra a decisão de
indeferimento. Diante deste fatos, apresentou nova documentação em 13/04/2017,
sendo esta apreciada pela Nota no012182017/CONJURMS/CGU/AGU, que concluiu
que o processo deveria retornar ao DCEBAS/SAS/MS, para nova decisão, situação até
então não verificada.
Esclarece a fiscalização que o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - USP (HCFMRP-USP) é uma autarquia Estadual; que o Hospital
Estadual de Ribeirão Preto, o Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão
Preto - MATER e o Hospital Estadual Américo Brasiliense são Órgãos Públicos do
Poder Executivo Estadual (Secretaria de Estado da Saúde), apesar de terem CNPJs
evidentemente distintos ao da FAEPA e de suas filiais, estas localizam-se nos mesmos
endereços, com as mesmas descrições de nomes empresariais e com as mesmas
atividades econômicas dos Estabelecimentos de Saúde Pública do Estado de São Paulo.
Relata que os imóveis utilizados pela FAEPA para a execução das suas atividades e
serviços de saúde são os pertencentes a autarquias e órgão estaduais, acima
discriminados.
No item 9 do Relatório Fiscal consta que a FAEPA:
- não possui estabelecimentos próprios de saúde;
- da análise dos convênios verificou-se que a entidade não apresentou proposta
de oferta da prestação de serviços ao SUS, no percentual mínimo de 60%, uma vez que
a FAEPA não é responsável pela execução de tais serviços, os quais são realizados
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A FAEPA não
celebra convênio com o Gestor do SUS, não demonstrando prestação própria de
serviços aos usuários do SUS, descumprindo os incisos II e III do art. 4o da Lei no
12.101/09, c/c os incisos II e III do art. 19 do Decreto no 8.242/14;
- os veículos da tabela do subitem 8.3, além de não estarem contabilizados no
ativo imobilizado foram repassados para o HCFMRP-USP, descumprindo o inciso IV
do art. 29 da Lei no 12;.101/09;
- dois dos membros do Conselho Curador indiretamente receberam valores da
FAEPA por meio de Pessoas Jurídicas às quais fazem parte como sócios. Tal situação
configura vantagens e benefícios a estes membros, uma vez que por meio do "Termo de
Cessão de Uso de Bem Público", "Termo de Convênio" e do "Termo de
Credenciamento - Pessoas Jurídicas" eles possuem comodidade, ausência de
dificuldades para os devidos credenciamentos, bem como facilidade para a
continuidade e manutenção destes Termos. Estas pessoas jurídicas utilizam-se da
"Unidade de Atendimento" com toda a estrutura (alas de internação, salas..), setor de
faturamento, agendamento, contábil e outros da FAEPA para o desenvolvimento de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

seus trabalhos particulares. Tal situação descumpre o inciso I do art. 29 da Lei no
12.101/09.
O Impugnante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Preliminares
Da Inexigibilidade do Crédito Tributário
Alega que o Auto de Infração e o Termo de Arrolamento de Bens agrediram o
princípio da segurança jurídica, fato que os tornam nulos, uma vez que a Fiscalização
desconsiderou totalmente a ausência de julgamento do Recurso Administrativo,
interposto nos termos da Lei no 12.101/09, em tramitação perante o Ministério da
Saúde.
Explica que o citado Recurso não foi julgado, tampouco houve qualquer
manifestação formal do Ministro de Estado da Saúde, autoridade competente para
julgá-lo. Argumenta que somente houve uma sugestão, por meio de Nota Técnica por
parte das instâncias do DCEBAS, submetendo o processo ao crivo e juízo do Sr.
Ministro da Saúde, nos termos do §3o, art. 34 da Lei no 12.101/09. Informa que o
próprio DCEBAS expediu um Termo de Declaração neste sentido.
Aduz a título de argumentação que se o auto de infração não for nulo, deverá a
autoridade julgadora determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento
final do Recurso Administrativo, nos exatos termos do art. 313, inciso IV, letra "a" do
CPC, o qual se aplica subsidiariamente ao presente processo.
Apresenta diversas doutrinas a respeito da necessidade de que os fatos que
tipificam a obrigação devem seguir rigorosa observação dos procedimentos formais,
previstos em lei, situação que não se verifica no presente auto de infração.
Entende, ainda, que por ocasião dos julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e
2621, o STF firmou entendimento de que os requisitos para o gozo de imunidade
deverão estar previstos em lei complementar. O julgamento deu-se com base no art.
146, II da CF/88, segundo o qual somente lei complementar pode prever exigências
para que as entidades beneficentes de assistência social gozem da imunidade em
relação as contribuições sociais. Afirma que são inconstitucionais as exigências
previstas em lei ordinária, prevalecendo as regras do art. 14 do CTN, para a fruição da
imunidade prevista no art. 195, §7o da CF/88. Assevera que a tese fixada pelo STF
possui efeito vinculante e deve ser observada por todos os tribunais e pelo órgãos da
Administração Pública, não podendo a SRF ter realizado o lançamento do crédito
fiscal.
Argumenta que a norma legal utilizada no lançamento foi considerada
inconstitucional (art. 55 da Lei no 8.212/91), pois já não está mais em vigor, ela foi
revogada pela Lei no 12.101/09.
Ressalta que a Lei no 12.101/09 por ser lei ordinária não poderia ter feito as
exigências para a certificação das entidades, por força do efeito vinculante e imediato
decorrente do entendimento exarado pelo STF, após o julgamento das ADI ́s
apontadas. Traz o §2o do art. 102 da CF/88 e o art. 927 do CPC, nos quais dispõem que
nas decisões do STF recebidas em sede de repercussão geral, elas possuem efeito erga
omnes e vinculante para a Administração Pública. Cita a Portaria no 502/2016, na qual
consta que a União estará dispensada de apresentação de contestação, quando se
tratar de temas fundados em dispositivos legais declarados inconstitucional pelo STF.
Explica que enquanto não for editada lei complementar regulamentando os
requisitos para o gozo do benefício previsto no art. 195, §7o da CF/88, as exigências
serão as mesmas que as estabelecidas para a fruição da imunidade aos impostos
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

relacionadas no art. 14 do CTN. Assim, mesmo que a FAEPA tenha indeferido o seu
pedido de renovação no CEBAS, na esfera administrativa, não poderia ter seu direito à
imunidade restringido por lei ordinária (lei no 12.101/09).
Aduz que caso a RFB verificasse a prática de eventual irregularidade por parte
da FAEPA, deveria fazer uma representação, nos termos do art. 27 da Lei no 12.101/09,
e não a instauração de procedimento fiscal, considerando que a competência para
apurar irregularidade no processo de certificação, cabe ao Ministério da Saúde.
Alega que os fundamentos utilizado pela Fiscalização para suspender o direito à
isenção, estão expresso nos incisos I, II e IV do art. 29 da Lei no 12.101/09, o que
determina que a autoridade julgadora deverá sobrestar o procedimento fiscal, até a
decisão final do Ministério Certificador, conforme dispõe o art. 26 da Lei no 12.101/09.
Mérito
Explica que a FAEPA é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos,
certificada como entidade beneficente e qualificada como Organização Social, voltada
a prestação e execução de serviços de utilidade pública em benefício da sociedade em
geral. Informa que dentre as suas missões deve atuar perante o Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP(HCFMRP-USP) mediante
convênio, acompanhada da autorização e anuência do Governo do Estado, visando à
consecução de suas finalidades institucionais. Esclarece que a FAEPA celebrou ajustes
nas três esferas de governo, inclusive, com a Secretaria de Estado de Saúde - Gestor
Estadual do SUS - e o Hospital das Clínicas.
Alega que a FAEPA por meio de Contrato de Gestão administra diretamente as
seguintes entidades: Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP, Centro de
Referência da Mulher de Ribeirão Preto - MATER e Hospital Estadual Américo
Brasilienses. Informa, ainda, que mantém Termo de Cooperação com o DRS XIV, com
a CONDERG, com a Prefeitura de Ribeirão Preto, Prefeitura de Altinópolis,
objetivando atendimento médico em níveis primário e secundário. Explica que possui
parcerias com os Gestores locais do SUS, HCFMRP-USP e a FMRPUSP consolidando
sua atuação na promoção e assistência à Saúde, priorizando serviços de qualidade e
gratuitos (mais de 95% dos pacientes atendidos são vinculados ao SUS). Cita o art. 6o
do seu Estatuto Social, que determina de forma expressa a sua atuação em benefício da
sociedade em geral. Informa que todos os recursos financeiros recebidos são
integralmente destinados ao cumprimento dos instrumentos jurídicos celebrados, qual
seja, o atendimento integral à saúde dos pacientes do SUS. Aduz que o HCFMRP-USP
é uma autarquia estadual que possui dotação orçamentária própria, sendo vedado o
repasse de qualquer recurso a Recorrente, não se confundindo os recursos oriundos da
Recorrente no apoio ao atendimento efetuado aos pacientes do SUS. Apresenta gráficos
a respeito de sua atuação, da ordem de grandeza do seu atendimento e dos recursos
aplicados e que o rompimento do caráter beneficente traria prejuízos incalculáveis
àqueles que necessitam de atendimento assistencial. Cita os art. 196 da CF/88, a Lei no
8.080 que tratam da organização da Saúde, de modo a demonstrar que a
desconsideração das atividades realizadas pela FAEPA em parceria com o HCFMRP-
USP deve ser reformada.
Alega que a FAEPA comprova no processo de certificação da Entidade perante
o DCEBAS, em grau de Recurso Administrativo, que oferta serviços ao SUS em
conformidade com o que determina a legislação, estando equivocada a Fiscalização ao
dizer que a entidade não oferta o mínimo de 60% de serviços aos SUS.
Explica que em 30/05/2017 a AGU emitiu o Parecer no 12/2017/ASSSGCT/AGU,
em razão da decisão proferida pelo STF que julgou procedente a ADI 2.028 declarando
inconstitucional os arts. 1o (na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da
Lei no 8.212/94 e acrescentou-lhes os §§3o e, 4o e 5o), 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/98.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

Argumenta que em razão disso, por exibir conteúdo idêntico a mesma hierarquia
legal é forçoso reconhecer-se que o dispositivo legal que veio a suceder o declarado
inconstitucional, qual seja, o art. 4o da Lei no 12.101/09, automática e logicamente
padece do mesmo vício. Consigna que o STF, em julgamento conjunto com a ADI 2.208
julgou o Recurso Extraordinário no56.662-2, de matéria idêntica, firmando tese de
repercussão geral e, portanto, de efeito vinculante. Explica que o requisito de prestação
de serviços ao SUS ao percentual de 60%, esteja ele constante no antigo art. 1o da Lei
no 9.732/98, ou no atual art. 4o da Lei no 12.101/09, não podem ser exigido. Argumenta
que o item "2" do Parecer no 12/2017/ASSSGCT/AGU da AGU, tem força executória, e
os embargos de declaração ainda pendentes de apreciação não suspendem os efeitos da
decisão prolatada, devendo ser dado imediato cumprimento, mesmo que em caráter
provisório.
Aduz que é inadmissível a análise feita pelo Auditor quanto ao não atendimento
da condição de oferta mínima de serviços aos SUS pela FAEPA, pois constitui típica
análise do mérito a ser analisada pelo DCEBAS/MS, uma vez que se trata de matéria
cuja competência é do Ministério da Saúde. Sendo assim, entende que como não houve
julgamento ainda do seu recurso, a alegação do descumprimento de tal requisito não
pode servir de embasamento para concluir que a FAEPA não faz jus a isenção.
Alega que novamente a Fiscalização agiu de forma apressada ao concluir sobre
as irregularidades no convênio da FAEPA com o HCFMRP. Relata que o convênio foi
autorizado pelo governo do Estado de São Paulo, cujo objetivo é o desenvolvimento da
assistência integral à saúde aos pacientes do SUS, além de outras ações de apoio ao
Complexo Hospitalar.
Explica que o HCFMRP possui orçamento próprio, sendo vedado o repasse de
qualquer recurso orçamentário a FAEPA, não se confundindo com os recursos
captados pela FAEPA por força dos Convênios que celebra com o Poder Público ou
Instituições Privadas.
Ressalta que o descrito nos seus Estatutos Sociais e os dispositivos do Convênio
firmado com o HCFMRP, e no convênio firmado com a Secretaria de Estado de Saúde
não deixa dúvidas no que concerne à atuação da FAEPA. Aduz que o Convênio SUS
está fundamentado no art. 195, §7o da CF/88, nos exatos termos da condição jurídica
da FAEPA, o que torna legal e legítimo a atuação da entidade na área da assistência
integral à saúde, não havendo qualquer elemento que respalde o entendimento da
Fiscalização que a entidade deixou de celebrar contrato com o gestor do SUS.
Explica que a FAEPA demonstrou no processo de renovação de certificação
perante o Ministério da Saúde, ter atendido a todas as exigências legais, não podendo a
SRF, a pretexto de verificar o atendimento das contribuições adentrar o próprio mérito
dos requisitos legais, sob pena de ferir a competência legal do órgão certificador.
Entende ser equivocado o entendimento da Fiscalização quanto ao relato de que
2 de seus administradores estariam percebendo vantagens e benefícios da FAEPA. Cita
dispositivos do seu Estatuto que dispõe sobre as competências dos membros do
conselho curador. Afirma que não é atribuição dos conselheiros realizar atendimentos
a pacientes, cirurgias e demais atividades na área da saúde, porém nada os impede de
prestar serviços a FAEPA, diante do livre exercício da profissão. Assevera que não se
pode confundir a remuneração pelo exercício profissional, com as atribuições do
mandato de membro do conselho curador. Argumenta que as atividades desenvolvidas
como membro do conselho não tem bonificação, benefícios ou vantagens, estando em
estrita observância ao seu Estatuto. Informa que os valores percebidos pelos
conselheiros elencados pela Fiscalização deu-se unicamente no exercício de suas
atividades profissionais de médicos, sendo tal fato facilmente comprovado por meio de
documentos dos pacientes atendidos. Cita o Parecer CJ no 639/96, sobre a
possibilidade da percepção de remuneração pelos conselheiros, pagas como
retribuição por serviços médicos.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

Cita diversos dispositivos legais relativos ao funcionamento/atribuições da
FMRPUSP, na qual os docentes em Regime de Dedicação Integral à Docência e a
Pesquisa, prestam atendimento em nível particular. Explica que o processo de
credenciamento dos Médicos Docentes dá-se através da CERT - Comissão Especial de
Regimes de Trabalho. Apresenta um Parecer da Procuradoria Jurídicas do Hospital,
no qual descreve que não existe óbice legal à Cessão de Uso a título precário da área
da clínica Civil à FAEPA.
Alega que diante dos diversos instrumentos jurídicos firmados a FAEPA passou
a atuar na CLÍNICA CIVIL, celebrando contratos com as operadoras de saúde na
identificação dos pacientes conveniados que anualmente possibilitam um aporte de
recursos financeiros totalmente revertidos para o HCFMRP-USP. Esclarece que o
Termo de Cessão de Uso permitiu à FAEPA administrar os recursos angariados,
utilizando-os na melhoria das condições gerais de atendimento ao SUS, por meio da
aquisição de materiais e medicamentos não fornecidos pelo SUS.
Aduz que os serviços prestados na "Clínica Civil" do HCFMRP-USP
possibilitaram colocar à disposição da população médicos docentes, por meio da
prestação de serviços privados. Assim, diversamente do que a Fiscalização relatou os
serviços prestados pelos membros do conselho, por meio de pessoas jurídicas, não se
trata de vantagens ou benefícios recebidos indiretamente pelos docentes, mas de
serviços por eles prestados diretamente aos beneficiários dos convênios ou de
particulares. Informa que os recursos gerados por estes atendimentos não possuem
vinculação com os recursos públicos administrados pelo Hospital.
Assevera que o credenciamento desses docentes, por meio de pessoas jurídicas,
é realizado com base no disposto no regulamento da Clínica Civil, mediante prévia
autorização da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atendidas as
regulamentações específicas por se tratar de atendimento realizado por profissional
docente vinculado a referida instituição, não guardando nenhum impedimento o fato de
o docente ser ou não Conselheiro da FAEPA.
Explica que a FAEPA recolhe e repassa ao docente, ou a pessoa jurídica do
qual ele esteja vinculado, os valores referentes aos atendimentos prestados aos
pacientes particulares ou conveniados e, mensalmente, ao HCFMRP a título de
pagamento de custos previstos no Termo de Cessão de Uso de Área pela área da
Clínica Civil. Alega que todos os recursos captados pela Clínica Civil são
integralmente destinados ao SUS, o que colabora para diminuição do seu déficit.
Afirma que todos os seus registros contábeis são anualmente auditados por
empresa de Auditores Independentes, e que jamais houve qualquer ressalva quanto aos
procedimentos, as formalidade legais, bem como da exatidão dos registros e
documentos lançados, cumprindo sempre o que determina a Lei no 6.404/76. Para
afastar as dúvidas segue a para integrante do registro contábil e a documentação dos
veículos.
Conclui que atua na área de saúde no Municipio de Ribeirão Preto, que é
conveniada com o Hospital das Clínicas e com o Gestor Local do SUS. Que é detentora
de todos os títulos assistenciais, inclusive o CEBAS, em procedimento de renovação,
aguardando julgamento do recurso interposto. Que é entidade imune estando inserida
no art. 150, IV, "c" e o no art. 195, §7o da CF. Que o STF no julgamento das ADIs
2028, 2036, 2228 E 2621, firmou entendimento no sentido de que os requisitos para o
gozo de imunidade deverão estar previstos em lei complementar, consagrando a regra
do art. 14 do CTN, inclusive para as contribuições sociais do art. 195, §7o da CF.
Como a decisão do STF possui efeito vinculante, esta deve ser observada pela
Administração Pública, sendo indevido o lançamento ora debatido. Que a FAEPA
cumpre os requisitos do art. 14 do CTN e, os requisitos da Lei no 12.101/09.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

Por fim, requer a anulação do auto de infração e do Termo de Arrolamento de
Bens, não sendo este o entendimento que se proceda a imediata suspensão do auto de
infração em todos os seus efeitos.
O Acórdão 06-64.411, da7a Turma da DRJ/CTA, decidiu, por unanimidade, pela
improcedência da impugnação, apresentando a seguinte ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ATENDIMENTOS DOS
REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
O direito à isenção das contribuições sociais, da entidades beneficentes de
assistência social está condicionado ao atendimento dos requisitos do art.
29 da Lei no 12.101/09.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE
BENEFICENTE. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento legal para o lançamento de ofício das contribuições
devidas ainda que pendente recurso administrativo contra o indeferimento
da renovação do certificado de entidade beneficente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão em 29/10/2018 (e-fl.458), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 463/504) em 23/11/2018 (e-fl.461) no qual alega:
- tempestividade;
- o recurso administrativo sobre o CEBAS segue pendente de julgamento no órgão
competente;
- violação de princípios constitucionais pela autuação e pelo acórdão de DRJ;
- subsidiariamente, que o processo deve ser sobrestado;
- após julgamento de ADI’s pelo STF, devem prevalecer as regras do art. 14 do
CTN, quanto ao direito à imunidade pleiteado;
- o órgão fazendário extrapolou os limites de sua competência;
- não descumpriu os requisitos apontados pelo auto de infração;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

Extemporaneamente, apresentou Petição às e-fls. 643/655, na qual apresenta
Termo de Deferimento de renovação de CEBAS, expedido em 10/02/2020, acompanhado da
nota técnica que o fundamenta (NOTA TÉCNICA No 20/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento parcial, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, nem das alegações de processo
administrativo pendente de julgamento, posto que perderam seu objeto. Conheço também da
Petição extemporânea às e-fls. 643/655, na qual apresenta Termo de Deferimento de renovação
de CEBAS, expedido em 10/02/2020, acompanhado da nota técnica que o fundamenta (NOTA
TÉCNICA No 20/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS), haja vista a ocorrência do previsto no
Decreto no70.235/72, art. 16, §4o, alínea b.

Preliminares
Não há preliminares a apreciar.

Mérito
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias, período de apuração
01/01/2014 a 31/12/2014, inclusive 13o salários, cotas patronal e terceiros, lavrado para o
contribuinte Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) – FAEPA,
fundação privada, conforme Relatório Fiscal e-fls. 32 a 49.
A autuação foi feita em maio de 2018, à luz da Lei no.12.101/2009, e com
pendência de julgamento de pedido administrativo para revalidação do CEBAS.
Houve fatos supervenientes que influem na análise da presente autuação. O
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio das ADIs 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480, firmou
entendimento no sentido de distinguir a análise de requisitos para imunidade, feita pela
administração tributária, da análise para certificação de entidades beneficentes de assistência
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

social, feita pelo Ministério da Saúde. Adicionalmente, o contribuinte obteve revalidação de seu
CEBAS deferida para o período de 12/06/2010 a 11/06/2015, conforme Portaria MS no104, de 11
de fevereiro de 2020 (publicado no DOU em 12/02/2020, Edição: 30, Seção: 1, Página: 185).
Assim, resta-nos avaliar se alguma das infrações apontadas no Relatório Fiscal se
mantém à luz dos fatos supervenientes e, principalmente, quando confrontadas com os requisitos
previstos no art. 14 do CTN, o qual dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Em respeito aos requisitos para imunidade, o Relatório Fiscal aponta como
fundamento da autuação o descumprimento dos incisos I e IV do art. 29 da Lei no12.101/2009.
No voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator) na ADI 4480, foi
expressado o seguinte entendimento quanto aos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, em
relação ao art. 14 do CTN.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título

No item 9.4 do Relatório Fiscal, e seus subitens (e-fls. 45/47), há a descrição de
que, membros do conselho curador do contribuinte são sócios de empresas que prestaram –
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

preponderantemente - serviços ao contribuinte, e de que haveria nesta prática uma percepção de
vantagens e benefícios indiretamente pelos membros do conselho curador.
Em sede de impugnação, o contribuinte detalhou às e-fls. 317/323 as atribuições e
vedações estatutárias dos conselheiros, bem como às e-fls. 323/330 detalhou a dinâmica
existente na contratação e prestação de serviços médicos entre a Clínica Civil e a FAEPA.
Esclareceu que estatutariamente os conselheiros não podem ser remunerados pelas suas
atribuições de conselheiros, todavia, alguns também prestam serviços médicos, pelos quais
podem e devem ser remunerados. A atribuição do conselheiro não inclui a prestação de serviços
médicos, sendo atividades que não se confundem. Em sua defesa citou despacho do Ministro da
Previdência e Assistência Social, o qual acolheu Parecer CJ no639/96 que apreciou o tema. Em
Recursos Voluntário reitera as alegações nas e-fls. 488 e seguintes.
Sobre este tema o acórdão recorrido entendeu que:
O que se observa do relato acima, é que as pessoas jurídicas utilizadas para
receber os valores dos serviços prestados tem quase que a totalidade dos seu
faturamento alicerçado nos valores pagos pela FAEPA, tal fato demonstra que a
criação destas pessoas jurídicas tiveram como intuito unicamente o de intermediar e
faturar os valores dos serviços prestados pelos membros do conselho curador à
FAEPA.
A argumentação do Impugnante a respeito da legalidade e lisura do Termos de
Credenciamento de profissionais para a prestação do serviços de saúde, junto ao
HCFMRP-USP, não afasta os benefícios concedidos aos membros do conselho
curador. No caso, para a prestação destes serviços aos profissionais lhes é garantido
toda uma estrutura hospitalar para prestar serviços particulares/conveniados e ser
remunerado por tais atendimentos, sem os custos e inconvenientes que seriam
necessários caso estes profissionais viessem a realizar tais prestações desvinculadas da
FAEPA. Não fosse só a utilização de setores do HCFMRP-USP, também lhes é
garantida toda a estrutura operacional/administrativa/financeira que a FAEPA fornece
a estes, ao intermediar tais atendimentos, o que sem dúvida representa de forma
indireta benefícios aos membros do conselho curador, em completa afronta ao inciso I
do art. 29 da Lei no 12.101/09.
Divirjo do entendimento adotado no acórdão de DRJ. A conduta apontada no
primeiro parágrafo acima, descreve potencial infração tributária que poderia ter sido perpetrada
pelas pessoas físicas, mas que não tem o condão de comprovar remuneração percebida pelos
conselheiros, referentes ao exercício das atribuições de conselheiro. Aliás, segundo recentes
decisões do STF, tais práticas de pejotização estariam dentro da liberdade contratual dos
envolvidos, não caracterizando necessariamente uma infração, segundo essas decisões do STF.
Quanto ao segundo parágrafo, descreve condição geral estendida à todos os prestadores de
serviços médicos, independentemente de serem conselheiros ou não, não caracterizando,
portanto, uma vantagem direta ou indireta.
Logo, não ficou caracterizada a ocorrência de distribuição de qualquer parcela de
patrimônio, ou de suas rendas da FAEP, a qualquer título.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
Nos itens 8 e 9.3 do Relatório Fiscal (e-fls. 42/45), foi relatado que cinco veículos
(item 8.3) não teriam sido contabilizados no ativo imobilizado da FAEPA, e teriam sido
repassados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP
(HCFMRP-USP). Esta situação motivou o enquadramento, pela fiscalização, no inciso IV, do
art. 29 da Lei no12.101/2009, o qual, no entender do STF, remeteria ao inciso III do art. 14 do
CTN.
Em sede de impugnação o contribuinte alegou, às e-fls. 331/332, que todos seus
registros contábeis são auditados anualmente, tendo sido aprovados sem ressalvas. Aduz que
segue a legislação aplicável e submete ao crivo dos órgãos competentes, para posterior registro
em Tabelião de Notas e publicação em jornal de grande circulação. Em Recursos Voluntário
reitera as alegações nas e-fls. 500/504, acrescenta que os veículos estavam registrados, e que as
aquisições se deram em 2009 e 2017, sendo que o período fiscalizado é 2014. Apresenta Laudo
Técnico às e-fls. 652/653 que atestaria a regularidade de seus registros contábeis.
O acórdão a quo entendeu pela não comprovação do registro no ativo
imobilizado da FAEPA dos veículos citados. Entendeu também ser este fator suficiente para
enquadramento no inciso IV, do art. 29 da Lei no12.101/2009.
Novamente divirjo do entendimento do acórdão a quo. À e-fl. 44, no Relatório
Fiscal, a fiscalização afirma que “o último exercício com contabilidade disponível nos sistemas
da Receita Federal é o de 2016”. Contudo, na mesma e-fl. 44, são relacionados os cinco
veículos que não estariam contabilizados e suas respectivas datas de aquisição. Dois dos três
veículos foram adquiridos apenas em 2017, logo, não poderiam constar das demonstrações
contábeis de 2016. Sobre esses dois veículos, afirmou a empresa tê-los contabilizado em 2017
como despesa. A contabilização demonstra-se equivocada, porém, a titularidade manteve-se com
a FAEPA, e sua utilização foi no transporte de pacientes para o HCFMRP-USP.
Destaque-se que o ano fiscalizado foi o de 2014 e, nenhum dos veículos foi
adquirido em 2014. O Laudo Técnico, que acompanha o Recurso Voluntário, informa que no ano
de 2018 a FAEPA procedeu as devidas correções sobre o registro contábil dos citados veículos.
Nada foi apontado pela fiscalização quanto à inexatidão dos registros contábeis de 2014. E, ainda
que os veículos tivessem sido adquiridos em 2014, entendo ser razoável considerar-se que tratou-
se de mero erro de contabilização. O equívoco na contabilização de alguns veículos, compatíveis
com o objeto social do contribuinte, mantidos em sua titularidade, e utilizados na execução de
suas atividades regulares, não são fato suficiente a atrair a aplicação do disposto no inciso III do
art. 14 do CTN, de modo a afastar a imunidade do contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, nem das alegações de processo
administrativo pendente de julgamento para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário e cancelar a autuação vinculada ao TDPF Fiscalização n° 0810900.2017.0017.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.754 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720029/2018-27

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 674
DF CARF MF
Original